Tribunal: TJPA
Processo: 0806391-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806391-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL EDMILSON LIMA

AGRAVADO: JOCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806391-68.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: MANOEL EDMILSON LIMA
RECORRIDO: JOCA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE INDIRETA. INVASÃO PARCIAL DO IMÓVEL. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REVELIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de manutenção de posse ajuizada pelo agravante, sob a alegação de turbação possessória por parte do agravado, decorrente de construção irregular que adentrou cerca de 20 cm no imóvel do autor, situado na Travessa Mauriti, Passagem União, nº 33, bairro do Marco, em Belém – PA.

2 – A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: (a) comprovação da posse, mesmo indireta, do imóvel; (b) demonstração de turbação ou esbulho; (c) a data da ocorrência da turbação; (b) a continuidade da posse; e (c) existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado no avanço da construção.

3 – Restou comprovado nos autos: 3.1 – A posse do agravante mediante contrato de compra e venda datado de setembro de 2014, aliado à declaração de moradia e fatura de energia em nome de pessoa que ocupa o imóvel por sua autorização;
3.2 – A turbação pela derrubada da cerca divisória e início de construção sobre parte do terreno, comprovada por registro fotográfico e informação de que o esbulho se deu um mês antes da propositura da ação; 3.3 – O risco de perecimento do direito, em virtude da progressão da construção e sua possível consolidação, justificando a urgência na concessão da medida; 3.4 – A revelia do agravado, que atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados, nos termos do art. 344 do CPC; 3.5 – A natureza sumária das ações possessórias, que autoriza a tutela imediata da posse, sem necessidade de instrução probatória exauriente.

4 – Verificando-se a presença dos requisitos legais, é de rigor o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção de atos de turbação e fixação de multa cominatória.

5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, NOS TERMOS REQUERIDOS NA INICIAL.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806391-68.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: MANOEL EDMILSON LIMA
RECORRIDO: JOCA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL EDMILSON LIMA, visando à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de JOCA.

Na origem, o agravante propôs ação possessória sob a alegação de que é legítimo possuidor de imóvel localizado na Travessa Mauriti, Passagem União, nº 33, bairro do Marco, em Belém – PA, adquirido em setembro de 2014, com base em contrato de compra e venda. Afirmou que o agravado, residente no imóvel contíguo, iniciou construção que avançou 20 cm sobre seu terreno, após derrubar cerca divisória, o que caracterizaria ato de turbação. Relatou ainda ameaças de esbulho e anexou imagens do imóvel, contrato, boletim de ocorrência e declaração de moradia como prova de sua posse.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que os documentos apresentados não comprovavam, prima facie, o exercício da posse pelo autor, exigindo-se instrução probatória para tal verificação. Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando que preenche os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, e que há grave risco de perecimento do direito diante da contínua turbação possessória, o que justifica a concessão da liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, registradas no ID 13760240, o agravante sustenta que a posse se exerce direta e indiretamente, sendo esta última comprovada por declaração de ocupação do imóvel por terceira pessoa em seu nome, além de conta de energia em nome de sua prima. Invoca precedentes jurisprudenciais sobre o deferimento de tutela liminar em ações possessórias e pleiteia a concessão da medida para determinar a abstenção de atos de turbação e fixação de multa cominatória em caso de descumprimento.

O pedido de tutela antecipada foi apreciado em tutela antecipada recursal, sendo novamente indeferido, sob o fundamento de que os elementos probatórios não demonstram suficientemente a posse e a verossimilhança das alegações. Esta Relatora considerou que a documentação juntada, como contrato de compra e venda, declaração de moradia e faturas de energia em nome de terceiros, não bastam para caracterizar a posse para fins de antecipação dos efeitos da tutela. Determinou-se a intimação da parte agravada para contrarrazões.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Posteriormente, o agravante opôs Agravo Interno (ID 14817653), reiterando todos os fundamentos apresentados anteriormente e alegando que a negativa de tutela liminar priva o autor da proteção da posse, ante a inércia judicial frente à turbação já materializada. Defendeu que a natureza da posse, ainda que indireta, deve ser resguardada pelo Judiciário. Referido recurso foi julgado e desprovido pela turma julgadora.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806391-68.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: MANOEL EDMILSON LIMA
RECORRIDO: JOCA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL EDMILSON LIMA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de manutenção de posse.

I. DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

A questão central cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação possessória, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que, em ações possessórias, incumbe ao autor provar: sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção.

II.1. Do
fumus boni iuris

A análise dos autos revela elementos suficientes para caracterizar a plausibilidade do direito invocado:

a)
Prova da posse
: O agravante demonstrou a aquisição do imóvel mediante contrato particular de compra e venda firmado em setembro de 2014, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas. A posse, no direito brasileiro, não se restringe ao exercício direto, abrangendo também sua modalidade indireta, conforme estabelece o art. 1.197 do Código Civil.

b)
Demonstração da turbação
: As fotografias acostadas aos autos evidenciam, de forma inequívoca, a invasão de aproximadamente 20 centímetros do terreno do autor, com a construção de piso elevado de concreto após a derrubada da cerca divisória. Tal conduta configura, indubitavelmente, ato de turbação possessória.

c)

Continuação da posse turbada
: O autor mantém a titularidade do imóvel, caracterizando a manutenção da posse, ainda que turbada.

II.2. Do
periculum in mora

O perigo da demora manifesta-se na progressiva invasão do terreno do autor, com a consolidação de construção em área de sua propriedade. A cada dia que transcorre sem a devida proteção jurisdicional, maior se torna o prejuízo ao direito possessório, podendo evoluir de mera turbação para esbulho total.

II.3. Da revelia e seus efeitos

Elemento de fundamental importância para o deslinde da questão é a revelia do réu, devidamente decretada e certificada nos autos. Nos termos do art. 344 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, reforçando sobremaneira a plausibilidade das alegações autorais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina no sentido de que a revelia, quando não elidida por prova em contrário, confere maior robustez aos elementos probatórios já existentes nos autos.

II.4. Da especificidade das ações possessórias

As ações possessórias possuem natureza especial, destinando-se à proteção sumária da posse, instituto fundamental do direito civil. O legislador, ciente da urgência inerente a tais conflitos, estabeleceu regime processual diferenciado, com possibilidade de concessão de liminar mediante a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

A exigência de instrução probatória complexa desnatura a finalidade protetiva das ações possessórias, transformando-as em verdadeiras ações petitórias, o que contraria sua essência jurídica.

III. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência:

Fumus boni iuris
: demonstrado pelo contrato de aquisição, fotografias evidenciando a turbação e boletim de ocorrência, dando conta de ameaça sofrida pelo autor, por parte dos filhos do réu;

Periculum in mora
: caracterizado pela progressiva invasão do imóvel e risco de consolidação do esbulho;

Revelia
: que confere presunção de veracidade aos fatos alegados.

A proteção possessória constitui direito fundamental garantido pelo ordenamento jurídico, não podendo ser obstada por exigências probatórias desproporcionais à natureza sumária do procedimento.

IV. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:

a) Conceder a tutela de urgência pleiteada na inicial;

b) Determinar que o réu se abstenha de praticar qualquer ato que importe em turbação ou esbulho da posse do autor, no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação;

c) Fixar multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento da ordem judicial, limitada ao teto de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025